Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Reduz-se o valor arbitrado a título de fiança ao paciente, acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque se mostra excessivo, diante da situação financeira apresentada nos autos, sendo necessária sua redução a valor razoável e proporcional.
2. Ordem parcialmente concedida.